Tribunal: TJES
Processo: 0001501-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILDO RIBEIRO DE AVELAR e outros

APELADO: JESSICA BREMIDE NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Ademildo Ribeiro de Avelar e outro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, extinguiu o processo quanto à obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios.
Os apelantes alegam que A. F. Ferreira, despachante veicular, agiu de boa-fé e não deu causa à demanda, pleiteando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de parte que, embora citada como ré, agiu como terceiro de boa-fé e não deu causa à instauração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da causalidade rege a responsabilização pelo pagamento de custas e honorários, impondo tal ônus à parte que deu causa à instauração da demanda, nos termos do
§ 2º do
art. 82 do CPC.

4)
A jurisprudência do STJ detém entendimento consolidado de que, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, deve-se observar a responsabilidade pela causa do ajuizamento da ação.

5)
A análise do conjunto probatório demonstra que o apelante A. F. Ferreira atuou como despachante de forma meramente acessória, sem contribuir para o surgimento do litígio, o qual decorreu de estelionato praticado por terceiro alheio à relação processual.

6)
Ausente demonstração de má-fé ou de conduta dolosa por parte do apelante, cuja atuação se limitou ao exercício regular de atividade profissional, não se justifica a condenação nas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte que efetivamente deu causa à instauração da ação.

2. Terceiro de boa-fé, que atua de forma acessória e sem má-fé ou dolo, não pode ser responsabilizado pelas despesas processuais decorrentes da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, e 85, §§ 2º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios cabe àquele que deu causa à instauração do processo, nos termos do § 2º do artigo 82 do CPC.

A propósito do tema, a jurisprudência pacificada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1.
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4 . Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Na hipótese, a sentença recorrida condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que eles deram causa à instauração do processo.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a atuação do requerido ora apelante A. F. FERREIRA (Daltinho despachante) fora
meramente acessória
e não causara, por si só, o litígio.

Os fatos narrados na petição inicial, bem como reconhecidos na própria sentença, indicam que a ação fora motivada por golpe de estelionato aplicado por terceiro, do qual os autores e o réu Ademildo foram vítimas.

O papel do despachante, conforme se extrai dos autos, limitou-se a receber o documento do veículo para processar a transferência, de modo que a devolução do recibo ao proprietário Ademildo ocorreu sob a alegação de suspeita de golpe.

Ademais, não há provas nos autos que demonstrem tenha o apelante agido com dolo ou má-fé, ao contrário, a conduta se insere no contexto da relação profissional.

Logo, merece acolhimento a tese recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
provimento
para reformar a sentença apenas no sentido de afastar a condenação imposta ao apelante
A. F. FERREIRA
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões